Tribunal: TJDFT
Processo: 0749943-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749943-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVA GONCALVES SANTOS AGRAVADO: ABREU &amp; GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDIVA GONCALVES SANTOS (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0734255-07.2019.8.07.0001), iniciado por ABREU &amp; GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da executada e determinou o prosseguimento da execução (ID 21551276). Em suas razões recursais (ID 21548938), a agravante sustenta que o fundamento da decisão, no sentido de que a executada solicitou o parcelamento da dívida, não deve prevalecer, porquanto o fez por desespero e falta de conhecimento, e não por possuir condição econômica confortável. Ressalta ser diarista e possuir renda mensal de aproximadamente R$800,00, a qual foi prejudicada em razão da pandemia do Coronavírus, e não consegue arcar com as custas e os honorários de sucumbência sem comprometer a sua subsistência e de sua família. Defende que o pedido de parcelamento em momento anterior não impede a concessão da gratuidade de justiça. Destaca que o patrono da recorrente atua de forma pro bono e a representa nos autos apenas para solicitar a gratuidade de justiça. Discorre sobre a presença dos requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da execução, de modo a evitar prejuízos irreparáveis. No mérito, pede a reforma da decisão, deferindo-se a justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. No presente caso, constata-se que a recorrente apresentou declaração de hipossuficiência (ID 21551281), cuja presunção relativa de veracidade coaduna-se com os demais documentos apresentados. Ademais, a agravante reside em Valparaíso de Goiás -GO e, apesar de não possuir emprego formal, consoante carteira de trabalho apresentada no ID 21551291, arca com as despesas da sua residência (ID 21551282). Assim, demonstrada a hipossuficiência financeira, o deferimento da gratuidade de justiça para a fase recursal é medida que se impõe. Quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido liminar. Consoante se observa, o cumprimento de sentença refere-se a honorários advocatícios aos quais a executada, ora agravante, foi condenada. Desse modo, ainda que no julgamento do mérito do recurso o benefício da gratuidade de justiça seja definitivamente concedido à recorrente, este não pode retroagir para suspender a exigibilidade da verba à qual foi anteriormente condenada. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO FEITO APÓS A SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS FIXADAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer momento processual, mediante a afirmação da parte quanto à impossibilidade de pagar as despesas processuais e os honorários sucumbenciais. No entanto, geram efeitos a partir da sua concessão, ou seja, possuem efeitos prospectivos (ex nunc), não podendo retroagir para suspender a exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais já estabelecidos em sentença anteriormente proferida. 2. Se o pedido de gratuidade foi formulado após a sentença não alcança a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas no decisum. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1293826, 07304545220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se nega que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual, mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. 2. Contudo, seus efeitos não podem retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em sentença transitada em julgado e objeto da fase de cumprimento, sendo que somente se suspende a exigibilidade das despesas processuais ocorridas depois de seu deferimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245289, 07271568620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020) Portanto, o provimento do recurso neste ponto não é provável. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita para esta fase recursal. Ainda, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator